Tribunal: STF
Processo: ARE 1389356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL ATENDIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição do débito decorrente de dívida ativa de natureza não tributária (multa administrativa), aplicada com base na Lei 8.666/93 e Decreto-Lei 1.422/75, regulamentado pelos Decretos 87.042/82 e 88.374/83, no valor histórico de R$ 250.847,40, em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) constante nos autos. 2. Caso em que a tentativa frustrada de citação da parte executada ocorreu em 5.10.2009. Ciência da parte exequente acerca da diligência negativa ocorrida em 14.4.2010. Ausência de comprovação das causas interruptivas/suspensivas do prazo prescricional. Sentença pronunciando a prescrição intercorrente em 12.12.2018. 3. A Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 40 e parágrafos, a suspensão da execução por 1 (um) ano na hipótese de não serem encontrados o devedor ou bens penhoráveis. Passado esse período, o processo é arquivado e a Fazenda tem mais 5 (cinco) anos para localizar o executado ou bens passiveis de constrição, visando garantir a execução. Ao final desse prazo, inexistente qualquer causa interruptiva ou suspensiva, o processo é extinto pela prescrição. 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia nº 1340553/RS, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80, tem início, automaticamente, na data que a Fazenda Pública tem ciência de que o devedor não foi localizado ou da inexistência de bens penhoráveis (STJ, 1ª Seção, REsp 1.340.553, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.10.2018). O respectivo precedente é observância obrigatória, consoante arts. 927, III, e 1.039, ambos do CPC/2015. 5. Realizada a intimação pessoal da representação judicial da exequente, acerca da não localização da parte devedora ou de bens passíveis de penhora, prerrogativa que dispõe o representante da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 6.830/80, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, na hipótese em que a parte interessada não promove as medidas capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional. 6. Conforme orientação da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; a) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). 7. Na espécie, descabe a fixação de verba honorária recursal, porquanto não houve arbitramento de honorários advocatícios desde a origem. 8. Apelação não provida” (fl. 7, vol. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 6, vol. 21).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “[se] conclui como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, tal como estabelecido no artigo 37, § 5º da Constituição, imunes que estão à estipulação de prazos extintivos e dentre as quais se pode incluir a presente ação de cobrança para recebimento de valores pagos em virtude de ato ilícito (peculato – desvio de verbas destinadas à educação)” (fl. 10, vol. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (vol. 29).



    O agravante sustenta que “não há violação reflexa, nem questão de fato: a conduta estabelecida na instância ordinária foi o desvio de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME” (fl. 4, vol. 33).



    Afirma que “o acórdão original foi omisso, sendo a questão prequestionada pela via dos embargos de declaração” (fl. 6, vol. 33).



    Pede “seja o recurso admitido e provido para reformar a decisão da Vice-Presidência do TRF da 2ª Região, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto pelo FNDE e dando-lhe provimento” (fl. 11, vol. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A pretensa afronta ao § 5º do art. 37 da Constituição teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu: 



    “A presente execução fiscal objetiva a cobrança de dívida ativa de natureza não tributária, com base na Lei 8.666/93 e Decreto-Lei 1.422/75, regulamentado pelos Decretos 87.042/82 e 88.374/83, no valor histórico de R$ 250.847,40, em razão de multa administrativa decorrente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) constante nos autos (1º grau – OUT1). A Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 40 e parágrafos, a suspensão da execução por 1 (um) ano na hipótese de não ser localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora. Passado esse período, o processo é arquivado e a Fazenda tem mais 5 (cinco) anos para localizar o executado ou bens passiveis de constrição, visando garantir a execução. Ao final desse prazo, inexistente qualquer causa interruptiva ou suspensiva, o processo é extinto pela prescrição. (…) Na espécie, observa-se que, no dia 5.10.2009, foi realizada a diligência no intuito de proceder à citação da parte demandada (com juntada do cumprimento do mandado em 25.2.2010), conforme se verifica dos autos do processo (1º grau – evento 77 – OUT2 – fl. 26/29). Registre-se, ainda, que o representante judicial do exequente teve ciência acerca da negativa de citação da parte devedora em 14.4.2010 (1º grau – evento 77 – OUT2 – fl. 29, verso), inclusive peticionando em Juízo em 28.4.2010 (1º grau – evento 77 – OUT2 – fl. 30). Nesse contexto, considerando a sistemática estabelecida pelo STJ (suspensão automática da execução no momento em que intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor executado; termo inicial do prazo prescricional, após um ano da suspensão, com o arquivamento da execução sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80; o transcurso do prazo prescricional sem a demonstração de incidência das causas suspensivas ou interruptivas) tem-se que houve a ocorrência da prescrição intercorrente da presente execução. Com efeito, conforme assentado pelo Juízo a quo, é possível observar que entre a ciência acerca da não localização do devedor e a decisão que extinguiu o processo transcorreram-se mais de seis anos sem que houvesse a promoção de atos executivos (constrição patrimonial) capazes de interromper o prazo prescricional. Em 12.12.2018, foi proferida sentença pronunciando a prescrição intercorrente (1º grau – evento 85). Ressalta-se, ainda, que de acordo com o julgamento do tema proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas ‘a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo’. De fato, observada a prerrogativa que dispõe o representante da Fazenda Pública de ser intimado pessoalmente (art. 25 da Lei nº 6.830/80), demonstrada a ausência de promoção das diligências capazes de assegurar a satisfação do crédito perseguido dentro do prazo prescricional, há de se reconhecer a inércia qualificada da parte demandante” ( fls. 3-5, vol. 14).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.373.195-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 937.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.201.563-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora